Tribunal: STF
Processo: RE 1357333
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Fundação Amazonprev, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que restou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. BENEFICIÁRIO. MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.CONTINUIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO. ART. 2º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MANTENÇA DO PAGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, sustenta que “Consoante o art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 30/2011, somente os filhos menores de 21 anos não emancipados possuem a qualidade de dependentes dos segurados. Logo, completada a idade de 21 anos, extingue-se automaticamente a relação jurídica de direito previdenciário, em razão da perda da qualidade de dependente.” Alega, portanto, que “a parte Demandante NÃO tem direito a perceber pensão por morte para além dos 21 anos de idade pelo simples fato de não ter concluído seus estudos universitários.”



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes dos autos e analisar legislação local (Lei Complementar Estadual n. 30/2001 e Lei Estadual n. 2.522/1988), determinou o pagamento da pensão por morte do recorrido até este completar vinte e quatro anos de idade ou concluir curso de graduação em que esteja matriculado, o que primeiro ocorrer.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de lei local, sendo inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem os enunciados n.s 279 e 280, ambos da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (ARE 740.855, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de novembro de 2013; ARE 758.389 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2013; ARE 867.098 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 18 de novembro de 2016; RE 554.854 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de setembro de 2009; RE 1.129.000, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de junho de 2018; RE 1.205.563, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de maio de 2019; RE 1.216.725, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de agosto de 2019; RE 1.244.857, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de novembro de 2019; v.g.):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Requisitos. Benefício estendido até os 24 (vinte e quatro) anos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 929.811 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de março de 2016 – com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão Previdenciária. Estudante universitário. Percepção até 24 anos 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.042.447 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de outubro de 2017 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator